Tribunal: CARF
Processo: 13839.900171/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900171/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
HELLERMANNTYTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
PARCELA
QUITADA
POR
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA EM OUTRO PROCESSO.
Homologa-se a compensação quando constatado que a parcela pendente do
saldo negativo correspondente ao crédito pleiteado foi quitada por meio de
compensação homologada em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HELLERMANNTYTON LTDA
contra acórdão que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900171/2009-76
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900171/2009-76

diante da não homologação de compensações e indeferimento de pedido de restituição, pela
DRF-Jundiaí/SP, referentes a crédito de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2 a 10) contra
despacho decisório de fls. 353, que não homologou compensações e não deferiu
restituição com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005.
O PER/Dcomp com a demonstração do crédito é o de no 10026.83870.130607.1.6.02-
0303.
Os
PER/Dcomp
com
compensações
são:
14205.99008.080206.1.3.02-
1302,
03940.89522.060308.1.3.02-1105,
14045.98955.060308.1.7.02-0947,
27190.45144.060308.1.7.02-3638 e 08023.85793.140308.1.3.02-1302
Os PER/Dcomp com pedido de restituição são: 10026.83870.130607.1.6.02-0303 e
01112.21946.310507.1.2.02-1799.
Ao teor do despacho impugnado, não foi possível efetuar a apuração do crédito, porque
o valor do saldo negativo constante da Declaração de Informações Econômico- Fiscais –
DIPJ – é diferente do informado no PER/Dcomp.
O saldo negativo constante do PER/Dcomp com informação do crédito é de R$
71.521,49 e o constante em DIPJ é de R$ 457.677,26
A contribuinte manifesta inconformidade por meio da petição de fls. 2 a 10. As razões
de defesa vão resumidas adiante.
O efetivo saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 seria R$ 457.677,26 e o total
de restituição e de compensações efetuadas é compatível com esse montante.
Ao longo do tempo e em razão das notificações recebidas da Receita Federal, a
contribuinte retificou sua DIPJ para espelhar o efetivo crédito que dispõe e apresentou
sucessivos pedidos de compensação e de restituição, mas sempre dentro do limite de seu
crédito.
O litígio do processo é o total do crédito pleiteado, ou seja, R$ 457.677,26.
A DRJ/Porto Alegre proferiu, então, acórdão que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade. Os fundamentos daquela decisão foram assim anunciados:
A análise das PER/Dcomp referidas no despacho decisório mostra que a contribuinte,
em muitos casos, informava – em cada uma – como sendo saldo negativo do período,
apenas o montante que necessitava para aquela compensação ou restituição. Assim,
exemplificativamente, numa compensação de débitos que totalizavam 50 mil reais,
informaria saldo negativo de 50 mil reais. Depois, em nova compensação, digamos de
70 mil reais, informaria saldo negativo de 70 mil reais. Isso demonstra erro de fato no
preenchimento dos PER/Dcomp.
A DIPJ original apresentava um saldo negativo de R$ 71.251,48, assim apurado:
(...)
Ela foi retificada, antes da expedição do despacho decisório, e passou a demonstrar
saldo negativo de R$ 457.677,26, assim demonstrado:
(...)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900171/2009-76

Como se vê, a única alteração foi o total de estimativas pagas, que teve o valor
aumentado com a retificadora e, assim, também o saldo negativo apurado foi maior.
Juntei cópia da DIPJ retificadora ao processo.
A contribuinte juntou darf de pagamento de estimativa relativas ao ano-calendário 2005
(fls. 90/100). Foram juntados darf com código de receita 2484, relativo a estimativas de
CSLL, que não podem ser aproveitadas para apuração do IRPJ.
Pesquisei nos sistemas de controle de pagamento da RFB e encontrei os seguintes
pagamentos de estimativa da contribuinte, relativos ao ano-calendário 2005 (juntei
cópia ao processo):

Nos sistemas da RFB o Darf de R$ 172.848,71 pago em 31/05/2007 aparece com
período de apuração 30/09/2007, o que, por si só, já demonstra uma incoerência. O Darf
original foi juntando pela contribuinte (fls. 98) e nele consta PA 30/09/2005, coerente
com o valor constante da DIPJ e DCTF. O sistema documentos de arrecadação –
consulta –pagos mostra que o valor foi alocado à estimativa de setembro/2005.
Todos os pagamentos constantes da tabela ou estão alocados para quitar estimativas de
IRPJ de 2005 ou estão com saldo livre.
Pode-se, então, calcular o saldo negativo da contribuinte.
IRPJ apurado (imp. + adic)

763.624,79
(–) Programa de Alimentação do Trabalhador
18.902,99
(–) Imposto pago por DARF

1.184.330,89
(=) Imposto a pagar

(439.609,09)
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, no valor de R$ 439.609,09, possibilitando compensações e/ou
restituição até esse montante.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alegou que deixou de ser considerado, no mês de novembro/2005, o pedido de compensação no
13839.913469/2009-46, no valor de R$ 18.068,14. Essa compensação teria sido devidamente
homologada pela Receita Federal conforme atesta a cópia do despacho decisório que anexa
(Doc. 03). Também teria sido devidamente informada em DCTF (conforme outra cópia juntada
com o recurso - Doc. 04). Considerando a referida compensação, o valor da estimativa paga em
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900171/2009-76

novembro/2005 passaria de R$ 92.721,52 para R$ 110.789,66, de forma que o seu crédito
deveria ser reconhecido na íntegra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com efeito, a empresa junta cópias de documentos que levam a crer que o débito
de R$ 18.068,14, a título do código de receita 2362 (IRPJ-Estimativa), foi compensado no
âmbito do processo no 13839.913469/2009-46 (cf. Docs. 02 e 03 anexos ao recurso). Outrossim,
essa compensação foi incluída na DCTF retificadora do mês de novembro de 2005 recepcionada
em 13/06/2007 (cf. Pág. 20 a 27 do Doc. 04 anexo ao recurso).
Tal compensação é suficiente para o reconhecimento integral do saldo negativo
alegado pela recorrente (no valor de R$ 457.677,26) e, consequentemente, possibilitar as
compensações/restituição pleiteadas. Tudo indica que, de fato, a apuração efetuada pela instância
a quo não considerou a referida compensação.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital